Tribunal: TJPA
Processo: 0024555-17.2019.8.14.0401
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão julgador: ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3402 - Ameaça
Data de julgamento: 2024-06-03

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0024555-17.2019.8.14.0401

APELANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

APELADO: MARCOS DE SOUZA CORREA

RELATOR(A):
Desembargadora ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

EMENTA

ACÓRDÃO: ______________.

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PENAL

APELAÇÃO.

PROCESSO Nº:
0024555-17.2019.814.0401

ORIGEM: 3ª VARA DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA MULHER DA COMARCA DE BELÉM-PA

APELANTE:
MINISTÉRIO PÚBLICO – FRANKLIN LOBATO PRADO

DEFENSORIA PÚBLICA: VALDECI DIAS SIMÃO

APELADO: MARCOS DE SOUZA CORREA

APELADO: A JUSTIÇA PÚBLICA

PROCURADORIA DE JUSTIÇA: MARCOS ANTONIO FERREIRA DAS NEVES

RELATORA: DESª. ROSI MARIA GOMES DE FARIAS.

PENAL E PROCESSUAL PENAL. LEI MARIA DA PENHA. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. AMEAÇA (
ART. 147 CP)
. RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO. CONDENAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. AUTORIA NÃO DEMONSTRADA. PALAVRA DA VÍTIMA ISOLADA. AUSÊNCIA DE OUTROS ELEMENTOS DE PROVA. PRINCÍPIO DO IN DUBIO PRO REO. ABSOLVIÇÃO MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1. Nos crimes praticados no âmbito de violência doméstica e familiar contra a mulher, a palavra da vítima merece especial relevância, notadamente, porque praticados sem a presença de testemunhas. Contudo, faz-se necessário que a palavra da vítima esteja em consonância com os demais elementos de prova, especialmente na hipótese, uma vez que o fato teria ocorrido através de áudio, nos quais o réu teria proferido ameaças à vítima. Entretanto, não há como atribuir à autoria ao réu, uma vez que o exame pericial que confirmou a materialidade, não fora capaz de atribuir certeza, uma vez que o exame apenas atesta que um dos falantes apresenta “voz com características masculina não identificada”, mas não atribui a interlocução ao acusado.

Uma vez isolada no contexto probatório, e havendo dúvida razoável acerca da autoria delitiva, aplica-se o princípio do in dubio pro reo. Impõe-se a
absolvição
por insuficiência de provas.

2. Recurso conhecido e improvido.

ACÓRDÃO

Vistos e etc.

Acordam as Excelentíssimas Senhoras Desembargadoras componentes da 1ª Turma de Direito Penal, por unanimidade, em conhecer do recurso e negar provimento, nos termos do voto da Relatora.

Sessão Ordinária do Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos dez dias do mês de junho do ano de dois mil e vinte e quatro.

Julgamento presidido pela Exmª Srª Desª
Kédima Pacifico Lyra.

Belém-PA, 10 de junho de 2024

DESA. ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

Relatora

RELATÓRIO

ACÓRDÃO: ______________.

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PENAL

APELAÇÃO.

PROCESSO Nº:
0024555-17.2019.814.0401

ORIGEM: 3ª VARA DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA MULHER DA COMARCA DE BELÉM-PA

APELANTE:
MINISTÉRIO PÚBLICO – FRANKLIN LOBATO PRADO

DEFENSORIA PÚBLICA: VALDECI DIAS SIMÃO

APELADO: MARCOS DE SOUZA CORREA

APELADO: A JUSTIÇA PÚBLICA

PROCURADORIA DE JUSTIÇA: MARCOS ANTONIO FERREIRA DAS NEVES

RELATORA: DESª. ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de apelação interposto pelo Ministério Público em desfavor de
MARCOS DE SOUZA CORREA
, objetivando reformar a sentença proferida pela 3ª Vara de Violência Doméstica e Familiar Contra Mulher da Comarca de Belém-PA (id.13288414), que
ABSOLVEU
o réu, nos termos do art.386, inciso VII do CPP
,
pelo crime tipificado no art. 147 do CPB,
e a
infração penal de perturbação da tranquilidade, descrita no art. 65, “caput”, da Lei das contravenções penais.

Narrou a denúncia, (id.16961389), que no dia no dia
19/06/2019, aproximadamente 09h50, por meio de mensagem de voz, via aparelho celular, MARCILENI TEIXEIRA foi ameaçada e teve sua tranquilidade perturbada, por seu ex-companheiro, Sr. Marcos de Souza Correa. Em relato às circunstâncias, a vítima relata que na constância do relacionamento, sofria violência doméstica, compreendidas violência física e ameaças, no entanto, não buscava diligência quanto as condutas do então companheiro. A relatora afirmou ter findo o relacionamento, fato este não tolerado pelo acusado. Com a separação, o acusado passou a lhe pertubar a tranquilidade por meio de mensagens de voz, de dentro do estabelecimento prisional, proferindo ameaças. No dia do fato relatou ter recebido áudio com as textuais “A HORA QUE EU TE BATER NO FLAGRANTE TU PODE CORRER PARA ONDE FOR, MANA, NÃO TEM CONVERSAS CONTIGO. O KILDARE ME FALOU QUE TU TAVA ME VISITANDO ESCONDIDO E TAVA SAINDO PRA FESTA, ISSO EU TANDO PRESO.”

.

O
Parquet
ofereceu denúncia contra o ora recorrente requerendo sua condenação como incurso nas sanções punitivas do artigo art. 147, do CPB e a infração penal de perturbação da tranquilidade, descrita no art. 65, “caput”, da Lei das contravenções penais.

Denúncia
foi recebida em
11 de dezembro de 2019
(id.13288257);

Citação do réu. (id.13288258)

Resposta à Acusação. (id. 13288259)

Termo de Audiência semipresencial. (id.13288261; 13288378; 132288380; 13288385)

Midia audiovisual. (id.13288262 à 13288377; 13288386 à 13288413)

Em
Sentença prolatada
em
27/03/2024
(id.13288414), o magistrado singular, julgou improcedente a denúncia e
ABSOLVEU
, nos termos do art.386, VII, do CPP, o réu
JONATAS DA CRUZ VIANA
da sanção punitiva do art.
Artigo 147, “caput” do Código Penal,
e a
infração penal de perturbação da tranquilidade, descrita no art. 65, “caput”, da Lei das contravenções penais.

O magistrado de primeiro grau declarou extinta a punibilidade do acusado, quanto à imputação alusiva à contravenção penal de perturbação da tranquilidade (art. 65, da LCP), nos termos do art. 107, inc. III, do Código Penal, em razão da abolitio criminis, dado que o art. 3º, da Lei nº 14.132/2021 revogou expressamente aquele dispositivo.

Em
razões recursais
, (id.13288476) o Ministério Público requereu:

1) Condenação nas sanções punitivas do art. 147 do CPB, no âmbito de violência doméstica e familiar perpetrada contra a vítima MARCILENI TEIXIERA.

Em contrarrazões, (id.13288477), a
Defensoria Pública
manifestou-se pelo
conhecimento
e
IMPROVIMENTO
da pretensão recursal.

Nesta instância superior (
id.17738521), a Procuradoria de Justiça do Ministério Público, por meio do Dr. Marcos Antônio Ferreira das Neves, pronunciou-se
CONHECIMENTO
e
IMPROVIMENTO
do presente Recurso de Apelação, devendo ser mantida incólume a sentença vergastada, quanto à absolvição do apelado MARCOS DE SOUZA CORRÊA.

É o relatório.

Sem revisão.

VOTO

VOTO

Atendidos os pressupostos objetivos e subjetivos de admissibilidade, mormente à adequação e tempestividade, conheço o recurso.

Como dito alhures, trata-se de recurso de apelação interposto pelo Ministério Público em desfavor de
JONATAS DA CRUZ VIANA
, objetivando reformar a sentença proferida pela 3ª Vara de Violência Doméstica e Familiar Contra Mulher da Comarca de Belém-PA (id.16961428), que
ABSOLVEU
o réu, nos termos do art.386, inciso VII do CPP
,
pelo crime tipificado no art. 147 do CPB, do CPB
.

DA CONDENAÇÃO DO RÉU – SUFICIÊNCIA PROBATÓRIA.

O Ministério Pùblico se insurge contra a sentença que absolveu o Apelado, nos termos do art. 386, VII, do Código de Processo Penal, sob a alegação de que há provas suficientes nos autos para condenação no crime tipificado na denúncia, tendo em vista que nos crimes cometidos no âmbito familiar, a palavra da vítima possui especial relevância, sendo suficiente para justificar sua condenação, principalmente quando corroborados pelas demais provas dos autos.

Art. 147
- Ameaçar alguém, por palavra, escrito ou gesto, ou qualquer outro meio simbólico, de causar-lhe mal injusto e grave:

Pena - detenção, de um a seis meses, ou multa.

Para a caracterização do crime previsto no art. 147, do Código
Penal é necessário que a ameaça seja suficientemente idônea para
infundir na vítima fundado receio de sofrer injusto e grave mal,
físico ou moral.

O crime de ameaça é de natureza formal, bastando para sua consumação que a intimidação seja suficiente para causar temor à vítima quando praticado, restando a infração penal configurada ainda que a vítima não tenha se sentido ameaçada.

De acordo com a narrativa da denúncia no dia no dia
19/06/2019, aproximadamente 09h50, por meio de mensagem de voz, via aparelho celular, MARCILENI TEIXEIRA foi ameaçada e teve sua tranquilidade perturbada, por seu ex-companheiro, Sr. Marcos de Souza Correa. Em relato às circunstâncias, a vítima relata que na constância do relacionamento, sofria violência doméstica, compreendidas violência física e ameaças, no entanto, não buscava diligência quanto as condutas do então companheiro. A relatora afirmou ter findo o relacionamento, fato este não tolerado pelo acusado. Com a separação, o acusado passou a lhe pertubar a tranquilidade por meio de mensagens de voz, de dentro do estabelecimento prisional, proferindo ameaças. No dia do fato relatou ter recebido áudio com as textuais “A HORA QUE EU TE BATER NO FLAGRANTE TU PODE CORRER PARA ONDE FOR, MANA, NÃO TEM CONVERSAS CONTIGO. O KILDARE ME FALOU QUE TU TAVA ME VISITANDO ESCONDIDO E TAVA SAINDO PRA FESTA, ISSO EU TANDO PRESO
.

A vítima
MARCILENI TEIXEIRA
, em Juízo, narrou: (conforme trecho da sentença (id.1328814-pág.1) “
que convivia com o réu há cerca de um ano, tendo se separado em agosto, mas ainda residia na casa dele, juntamente com sua mãe, por não ter para onde ir. Que o acusado foi preso e a mãe dele pediu para ela ficar indo na delegacia levando as compras para ele. Que quando ele foi transferido para o presídio de Icoaraci, a vítima parou de ir lá, já que não tinha mais nada com ele, mas a partir daí foi que começaram as ameaças. Que ele começou a lhe ameaçar de lá de dentro do presídio dizendo que iria matá-la, que iria lhe dar um tiro, que ela era uma vagabunda, pois tinha abandonado ele. Que a irmã dela escutou quando o acusado ligou proferindo às ameaças. Que ao sair do presídio o réu foi atrás dela, mesmo com medida protetiva
.”

A informante
VANESSA CRISTINA TEIXEIRA CIRILO
, irmã da vítima declarou: (conforme trecho da sentença – id.13288414-pág.2)
“
que morou um tempo com a sua irmã e nessa época o réu já estava preso, e mesmo custodiado ele ficava mandando mensagens ameaçando ela de morte. Que ela iria pagar, porque ela estava com outra pessoa aqui fora. Que ele chegou à ameaça até um primo deles. Que ele não ia espantar a galinha, porque quem quer pegar a galinha só vai cozinhando ela, dentre outras coisas. Que ela estava do lado dela, quando a vítima era ameaçada por mensagens. Que a sua irmã já sofreu outras violências, mas deixava para lá, porque a mãe do acusado pedia
.”

Por sua vez, em Juízo, o acusado
MARCOS DE SOUZA CORREA
(conforme trecho da sentença – id.13288414-pág.3) “
o réu respondeu que depois de se separarem não teve mais contato com a vítima. Que as mensagens constantes nos autos não são suas e que o número não é seu. Que quando terminaram o relacionamento, ele foi quem pediu para ela sair da casa. Que nunca mandou mensagens para a vítima. Que depois de ter sido solto encontrou algumas vezes a vítima, mas ele sempre desviava dela.”

É cediço que, nos crimes de violência doméstica e familiar contra a mulher, mostra-se relevante a palavra da ofendida, sobretudo quando os fatos ocorrem na ausência de outras testemunhas. Contudo, considerando-se que o fato ocorreu através de mensagem de voz, as declarações da vítima devem estar respaldadas por outros elementos probatórios, especialmente na hipótese em tela.

Todavia, ao que demonstra o presente caso, embora à ofendida tenha confirmado em juízo que tenha sido ameaçada pelo acusado por meio de áudios, o que fora corroborado pelas declarações da informante
VANESSA CRISTINA TEIXEIRA CIRILO
, estando registrado através laudo pericial, não restando dúvidas quanto a materialidade delitiva.

Contudo, quanto à autoria delitiva, não há elementos de prova suficientes para demonstrar a sua autoria, como bem ressaltou o magistrado sentenciante em seu decreto absolutório ao afirmar “
não há como se atribuir a autoria das expressões ao acusado, visto que o exame pericial apenas dá conta que um dos falantes apresenta “voz com característica masculina não identificada”, mas não atribui a interlocução ao acusado, mesmo porque não é o procedimento adequado para tanto
.”.

Portanto, diante da fragilidade das provas produzidas nos autos que não foram suficientes para demonstrar com a certeza necessária a autoria do delito, milita em favor do apelado o primado da dúvida. Assim, sua absolvição, em atenção ao princípio do in dubio pro reo, é medida que se impõe. Confira-se:

PENAL E PROCESSO PENAL. ROUBO CIRCUNSTANCIADO. RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO. PEDIDO DE CONDENAÇÃO. AUTORIA NÃO COMPROVADA. PRINCÍPIO DO IN DUBIO PRO REO. ABSOLVIÇÃO MANTIDA.

1. Mantém-se a absolvição da ré pela prática do crime de roubo
circunstanciado pelo emprego de arma e concurso de pessoas (nove vezes), se
, ao final da instrução, não restaram satisfatoriamente carreados ao feito elementos fáticos necessários a sustentar a decisão condenatória, mostrando-se imperiosa e oportuna a adoção do princípio do in dubio pro reo.

2. Recurso conhecido e desprovido.

(Acórdão n.1074406, 20140310097429APR, Relator: JOÃO BATISTA TEIXEIRA, Revisor: JESUINO RISSATO, 3ª TURMA CRIMINAL, Data de Julgamento: 08/02/2018, Publicado no DJE: 21/02/2018. Pág.: 119/137).

Entendo, que a acusação não se desincumbiu de seu ônus de comprovar, com base em provas robustas e seguras, a certeza da autoria delitiva, necessária ao decreto condenatório.

Portanto, o acervo fático-probatório produzido nos autos não se mostra suficiente para se afirmar, com certeza, que o apelado praticou o crime de ameaça descrito na denúncia.

Como é sabido, à luz do princípio do in dubio pro reo, o juízo condenatório não pode se contentar com meras conjecturas e ilações da conduta criminosa, de modo que tanto a materialidade como a autoria do delito deve estar cabalmente comprovadas, o que não ocorre no caso em concreto. A propósito, confiram-se os seguintes precedentes, proferidos em semelhante situação:

APELAÇÃO CRIMINAL. LEI MARIA DA PENHA. VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO E AMEAÇA. RECURSOS DO MINISTÉRIO PÚBLICO E DA DEFESA. PLEITO COMUM. ABSOLVIÇÃO PELO CRIME DE AMEAÇA. IN DUBIO PRO REO. CONJUNTO PROBATÓRIO INSUFICIENTE. ABSOLVIÇÃO. PLEITO MINISTERIAL. DANO MORAL. AUSÊNCIA DE

COMPROVAÇÃO E MENSURAÇÃO. DADO PROVIMENTO AO RECURSO DO RÉU. DADO PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO.

1. Absolvição por insuficiência de provas para a condenação é medida que se impõe, eis que não restou comprovado ter o réu proferido as supostas ameaças contra a vítima, restando a palavra da ofendida isolada nos autos. (...) (Acórdão n.1002314, 20131310052663APR, Relator: JOÃO TIMÓTEO DE OLIVEIRA 2ª TURMA CRIMINAL, Data de Julgamento: 09/03/2017, Publicado no DJE: 17/03/2017. Pág.: 361-388)

PENAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. PROMESSA DE MAL INJUSTO EM MEIO A DISCUSSÃO E AGRESSÕES MÚTUAS. TEMOR NÃO EVIDENCIADO NA VÍTIMA. RETORÇÃO QUE NÃO CARACTERIZA AMEAÇA. AUSÊNCIA DO ELEMENTO CONSTITUTIVO DO TIPO. ATIPICIDADE. ABSOLVIÇÃO QUE SE IMPÕE. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1- Para o reconhecimento do crime de ameaça, tipificado no artigo 147, do Código Penal, é imprescindível que a vítima sinta medo ou pavor diante de palavras que prometem "mal injusto e grave". A mera projeção de palavras em momento de intensa discussão, não contextualiza, por si só, o dolo necessário à tipificação da conduta delitiva por falta do necessário elemento subjetivo do tipo. 2- Na hipótese, a ameaça contextualizada em uma briga, com agressões recíprocas e ânimos exaltados, em momento em que se afirma que vai chamar a polícia, consistente em apenas dizer ?vou acabar com sua vida?, sem fatos antecedentes ou posteriores que reforcem a veracidade do prenúncio de mal injusto, deve ser considerada atípica em razão da subtração do potencial intimidatório frente à atitude da própria vítima, a qual não demonstrou temor pelas palavras proferidas pelo apelante, porquanto afirmou em juízo ?não saber por qual motivo ele afirmou isso?, além de dispensar medidas cautelares protetivas em seu favor. 3- Recurso conhecido e provido.

(TJ-DF 00040952920188070016 DF 0004095-29.2018.8.07.0016, Relator: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI, Data de Julgamento: 12/08/2021, 3ª Turma Criminal, Data de Publicação: Publicado no DJE : 27/08/2021 . Pág.: Sem Página Cadastrada.)

Ante o exposto, acompanho o parecer da Procuradora de Justiça,
conheço do recurso
, para, no mérito,
NEGAR PROVIMENTO
à pretensão recursal do apelante, mantido os termos da sentença.

É como voto.

Belém/PA, 10
d
e junho de 2024.

Desembargadora

ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

Relatora

Belém, 11/06/2024